Tribunal: STF
Processo: RE 562198
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – PRECEDENTE – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à extinção do processo sem julgamento de mérito considerada a ilegitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo de ação civil pública cujo objeto é o fornecimento de medicamentos a pessoa individualizada. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 127, e 129, inciso II, e 196 da Constituição Federal. Afirma a atribuição constitucional do Ministério Público para a defesa de direitos individuais homogêneos atinentes à saúde, considerado o interesse social. Discorre sobre o contexto fático da demanda. 
    3. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Interesse individual – Necessidade de se tratar de direito indisponível e homogêneo – Inocorrência no caso – Ilegitimidade do Ministério Público decretada em primeiro grau – Mandado de segurança denegado. 
    A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento firmado pelo Pleno no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 605.533/MG, de minha relatoria. O Tribunal assentou possuir o Ministério Público legitimidade para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregarem mediamentos a portadores de certa doença.
    4. Ante o precedente, provejo em parte o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo à origem para que aprecie o pedido, superada a ilegitimidade ativa.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator